Tribunal: TJSP
Processo: 2295156-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Empréstimo Consignado em folha - Efeito Suspensivo – Ausência de Inadimplemento - Insurgência contra sua não concessão – Hipótese em que verificada a presença de motivo excepcional a ensejar a sua concessão – Demonstrado o desconto das parcelas no holerite da autora – Verossimilhança das alegações e perigo de dano que justificam o acolhimento dos embargos com efeito

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Empréstimo Consignado em folha - Efeito Suspensivo – Ausência de Inadimplemento - Insurgência contra sua não concessão – Hipótese em que verificada a presença de motivo excepcional a ensejar a sua concessão – Demonstrado o desconto das parcelas no holerite da autora – Verossimilhança das alegações e perigo de dano que justificam o acolhimento dos embargos com efeito suspensivo - Requisitos do artigo 919, § 1o do CPC atendidos – Recurso provido.*